Tribunal: TJES
Processo: 5003989-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003989-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: S
UL
A
MÉRICA
C
OMPANHIA
N
ACIONAL DE
S
EGUROS
,
AGRAVADO: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL FASE INSTRUTÓRIA – APLICAÇÃO DO CDC – SEGURADORA – REGRA NORMATIVA EXPRESSA DOS ARTIGO 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Dita a regra normativa do artigo 349 c/c art. 786, que:
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores e que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano;

2) Conjugando-se os verbetes dispostos no Código Civil, a exegese normativa impõe a aplicação das regras do CDC a seguradora nas ações em que haja a sub-rogação pelos valores que adimpliu.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003989-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003989-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
AGRAVADO: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª Vara Cível DE Vitória/ES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da AÇÃO DE regressiva de danos em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUÇÃO DE ENERGIA S/A, em sede de decisão saneadora, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Em suas razões alega, em síntese, que
é seguradora, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos.

Segundo consta no contexto da decisão a ser reformada, a mesma afastou a incidência do CDC ao caso a ser julgado, impondo a aplicação do art. 373 do CPC, considerando a recorrente hábil à construção probatória.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 869511.

Em sede de contrarrazões, pugna a agravada pelo improvimento do recurso.

É o relatório, inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, ___________________.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003989-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
AGRAVADO: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª Vara Cível DE Vitória/ES.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da AÇÃO DE regressiva de danos em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUÇÃO DE ENERGIA S/A, em sede de decisão saneadora, afastou, no presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Em suas razões alega, em síntese, que
é seguradora, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos. Com efeito, a unidade consumidora assegurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referido imóvel.

Tentada a resolução extrajudicial, esta não foi possível. Assim, não tendo outra saída a não ser socorrer-se do Judiciário, a Agravante ajuizou ação regressiva para reaver os prejuízos suportados em razão da má prestação de serviço pela Agravada.

Segundo consta no contexto da decisão a ser reformada, a mesma afastou a incidência do CDC ao caso a ser julgado, impondo a aplicação do art. 373 do CPC, considerando a recorrente hábil à construção probatória.

A agravada sustenta a inexistência de relação de consumo; ausência de vulnerabilidade e a presunção de veracidade do ato administrativo a seu favor.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Pois bem.

Entendo ser pertinente que o quadro fático delineado nos autos trata em sua gênese de relação de consumo, isto entre a concessionária e o destinatário final da cadeia energética.

Cabe, então, analisar a problemática trazida no presente recurso, isto é,
se cabe à Seguradora, que foi contratada pelo consumidor, favorecer-se das regras protetivas ao acionar, no âmbito do judiciário, a pretensão de ressarcimento como a que se encontra em debate
.

Segundo previsão normativa que incide no presente caso, conforme dispõe o art. 349 do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Com mais precisão, mas alinhada ao artigo mencionado, é a redação do art. 786 do Código Civil que dita:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido a doutrina pátria:

“ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano
”.
(In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.).
Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345

Após observar a questão posta em debate, sobre a aplicação do CDC à seguradora no contexto dos autos, sub-rogada no direito do consumidor, verifiquei que a temática é recorrente nesta corte, já assentando o entendimento quanto a sua aplicação, ou seja, quanto ao direito da seguradora de sub-rogar aos direitos do contratante.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS - PRESCRIÇÃO TRIENTAL AFASTADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO DESNECESSIDADE DE ESGOTAR O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PRESCRIÇÃO AFASTADA CAUSA MADURA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PLEITOS AUTORAIS ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam aos segurados. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. 2.3.4.5. 6. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e reconhecer a integral procedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial exclusivo da concessionária apelada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170223465, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADORA SUROGAÇÃO DE DIREITOS APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO: 1 -
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC. 2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes
. 3 Preliminar rejeitada. DO MÉRITO: 1 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151333440, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003989-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: S
UL
A
MÉRICA
C
OMPANHIA
N
ACIONAL DE
S
EGUROS
,
AGRAVADO: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL FASE INSTRUTÓRIA – APLICAÇÃO DO CDC – SEGURADORA – REGRA NORMATIVA EXPRESSA DOS ARTIGO 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Dita a regra normativa do artigo 349 c/c art. 786, que:
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores e que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano;

2) Conjugando-se os verbetes dispostos no Código Civil, a exegese normativa impõe a aplicação das regras do CDC a seguradora nas ações em que haja a sub-rogação pelos valores que adimpliu.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.